Tribunal: STF
Processo: RE 1304532
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DEFASAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
    Autora, aposentada em 1999, que pleiteia a revisão de seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação do Estado ao pagamento das parcelas vencidas e pagas a menor.
    Direito à paridade e à integralidade. Inteligência do artigo 40, da Constituição Federal.
    Precedentes do Egr. Superior Tribunal de Justiça e deste e TJRJ.
    Agravo que nada acrescenta para modificar-se a decisão seu objeto. Desprovimento do recurso.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, b, da Constituição. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ainda que superado o óbice apontado, o recurso extraordinário não deve ser provido. É que as supostas violações aos dispositivos constitucionais invocados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência as normas constitucionais supostamente violadas. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator